Tribunal: STM
Processo: 7000774-44.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público Militar contra decisão de Juízo de primeiro grau que não homologou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com investigado civil.
2. O Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar a suposta apresentação de certificado de curso profissionalizante falso perante o Comando da Aeronáutica, durante processo seletivo para o Quadro de Cabos da Reserva. O impetrante busca a concessão da ordem para que a autoridade coatora aprecie o acordo, afastando a vedação abstrata de aplicação do instituto na Justiça Militar da União
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, considerando o princípio da especialidade e a existência de tese vinculante firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal Militar estabelece, por meio do Enunciado de Súmula nº 18, que o Acordo de Não Persecução Penal previsto no Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União
5. O princípio da especialidade veda a aplicação subsidiária do instituto despenalizador comum, uma vez que o Código de Processo Penal Militar não apresenta omissão legislativa sobre o tema, mas sim um silêncio eloquente do legislador.
6. A tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui caráter vinculante para todos os juízes e órgãos da Justiça Militar da União. As peculiaridades do ordenamento jurídico castrense, pautado na hierarquia e na disciplina, revelam-se incompatíveis com institutos de justiça penal negociada que possam fragilizar a tutela dos bens jurídicos militares.
7. A eficácia vinculante da tese firmada em IRDR decorre do próprio julgamento colegiado e inicia-se com a publicação do Acórdão, sendo irrelevante a pendência de Recurso Extraordinário sem efeito suspensivo ou a ausência de trânsito em julgado. A inexistência de amparo legal para o ANPP na esfera militar afasta a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que nega a homologação do ajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º e 467; CPP, art. 28-A; CPC, arts. 927, III, 985 e 987; Súmula 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 19.11.2024; STM, HC nº 7000407-20.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 28.08.2025; STM, Agravo Interno Criminal nº 7000562-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgado em 23.10.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000774-44.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JONATHAS GABRIEL DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 8, disponibilizada no DE de 23/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 9 A 12/2/2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO RELATOR, MAS POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000774-44.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JONATHAS GABRIEL DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES, QUE CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO
SILVA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM O
VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000774-44.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: JONATHAS GABRIEL DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público Militar contra decisão de
Juízo de primeiro grau que não homologou Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) firmado com investigado civil.
2. O Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar a suposta
apresentação de certificado de curso profissionalizante falso perante o Comando
da Aeronáutica, durante processo seletivo para o Quadro de Cabos da Reserva.
O impetrante busca a concessão da ordem para que a autoridade coatora aprecie
o acordo, afastando a vedação abstrata de aplicação do instituto na Justiça
Militar da União
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é
aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, considerando o princípio da
especialidade e a existência de tese vinculante firmada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal Militar estabelece, por meio do Enunciado de Súmula nº
18, que o Acordo de Não Persecução Penal previsto no Código de Processo
Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União
5. O princípio da especialidade veda a aplicação subsidiária do instituto
despenalizador comum, uma vez que o Código de Processo Penal Militar não
apresenta omissão legislativa sobre o tema, mas sim um silêncio eloquente do
legislador .
6. A tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui caráter vinculante
para todos os juízes e órgãos da Justiça Militar da União. As peculiaridades do
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordenamento jurídico castrense, pautado na hierarquia e na disciplina, revelam-
se incompatíveis com institutos de justiça penal negociada que possam
fragilizar a tutela dos bens jurídicos militares.
7. A eficácia vinculante da tese firmada em IRDR decorre do próprio
julgamento colegiado e inicia-se com a publicação do Acórdão, sendo
irrelevante a pendência de Recurso Extraordinário sem efeito suspensivo ou a
ausência de trânsito em julgado. A inexistência de amparo legal para o ANPP na
esfera militar afasta a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão
que nega a homologação do ajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada
Tese de Julgamento: "o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar
da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º e 467; CPP, art. 28-A; CPC,
arts. 927, III, 985 e 987; Súmula 18 do STM.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 19.11.2024; STM, HC nº 7000407-20.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 28.08.2025; STM, Agravo Interno
Criminal nº 7000562-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias,
julgado em 23.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 3 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a investigação (Inquérito Policial Militar) foi aberta para
apurar a conduta de JONATHAS GABRIEL DA SILVA, que teria apresentado um certificado
de curso profissionalizante falso (com carga horária alterada de 50 para 260 horas) para tentar
ingressar no Quadro de Cabos da Reserva da Aeronáutica.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: a Juíza de primeira instância não
homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) que havia sido firmado entre o
Ministério Público Militar e o investigado. Ela baseou sua decisão em uma norma obrigatória
do tribunal superior que proíbe a aplicação desse tipo de acordo na Justiça Militar .
O que motivou o recurso: a parte autora (Ministério Público Militar) impetrou
este Habeas Corpus por não concordar com a proibição automática do Acordo, defendendo
que a viabilidade do benefício deveria ser analisada individualmente em cada caso.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal discutiu se o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), instrumento que permite ao investigado confessar o crime e
cumprir tarefas em troca de não ser processado, pode ser utilizado na Justiça Militar, diante
da necessidade de se proteger a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu negar o pedido.
Ele explicou que a Justiça Militar tem regras próprias e mais rigorosas, sendo o Acordo
incompatível com os princípios militares. Além disso, ressaltou que o Tribunal já possui uma
decisão obrigatória (Súmula nº 18 e IRDR) que veda esse tipo de negociação na esfera
militar, independentemente de o acusado ser civil ou militar .
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros do Tribunal
concordaram com o Voto do ministro relator e negaram o pedido de Habeas Corpus.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra ato da Juíza Federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
que, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000087-51.2025.7.07.0007 (evento 39
do IPM), não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o
Parquet Militar e o investigado, JONATHAS GABRIEL DA SILVA.
O IPM foi instaurado por meio da portaria SEREP-RF nº 55/AJUR, de
27/3/2025, para apurar a apresentação de documento falso pelo Sr. JONATHAS GABRIEL
DA SILVA perante o SEREP-RF, por ocasião do Processo Seletivo para o Quadro de Cabos
da Reserva de 2ª Classe Convocados (QCBCon 2025) do Comando da Aeronáutica.
Verifica-se na petição de Habeas Corpus impetrada que o Ministério Público
Militar não formulou pedido de medida liminar.
Limitou-se a expor os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o
presente writ, sem requerer expressamente a concessão imediata da ordem antes do
julgamento do mérito. Dessa forma, o pleito foi dirigido exclusivamente à apreciação
definitiva por este órgão jurisdicional, ficando ausente qualquer solicitação de tutela de
urgência que visasse à suspensão ou modificação provisória dos efeitos do ato impugnado.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final de seu pleito, requereu:
[...] a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora a apreciação do ANPP no
caso concreto, abstendo-se de não homologar o ANPP com fundamento na não aplicação do
benefício na Justiça Militar da União, de forma abstrata, como assentado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em Despacho de 11/11/2025, determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo
da Auditoria da 7ª CJM, a fim de que viessem aos autos informações necessárias ao
esclarecimento do alegado pelo impetrante, na forma e no prazo previsto no art. 472, caput,
do CPPM, c/c o art. 91, § 2º, do RISTM, e, em seguida, que abrisse vista à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, na forma do art. 32, § 2º, inciso VII, e art. 91, § 3º, primeira parte,
ambos do RISTM (evento 9).
Em 12/11/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas, nos seguintes
termos, em resumo (evento 12):
[...]
Tramita nesta Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar o Inquérito Policial Militar n.
700087-51.2025.7.07.0007, instaurado por meio da Portaria SEREP-RF n. 55/AJUR, de 27 de
março de 2025 (Protocolo COMAER n. 67412.000521/2025-52), que determinou a abertura
do referido Inquérito Policial Militar, com a finalidade de apurar a suposta apresentação de
certificados de curso de formação inicial ou curso de qualificação profissional falsos, no
âmbito do Processo Seletivo para o Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados
(QCBCon 2025), apresentados pelo indiciado, o civil Jonathas Gabriel da Silva, ora paciente
O Ministério Público Militar requereu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal
firmado com o indiciado ( Evento 37, PET1)
Em 19/09/2025, foi proferida decisão indeferindo a homologação do referido Acordo de Não
Persecução Penal, celebrado entre o Ministério Público Militar e o civil Jonathas Gabriel da
Silva(Evento 39, DEC1).
Nos autos:
- Informação da Instituição Buzzero.com, no sentido de que o paciente concluiu o curso
de Recepcionista em Serviços de Saúde, na data de 03/02/2025, com carga horária de
50 horas (Evento 1, OUT7);
- Certificado emitido pela Instituição Buzzero.com, no qual consta que o paciente
concluiu o curso de Recepcionista em Serviços de Saúde, cuja carga horária seria de
260 horas (Evento 1, OUT8);
- Ficha de inscrição do civil Jonathas Gabriel junto à Diretoria de Administração do
Pessoal do Comando da Aeronáutica (Evento 16, INQ2);
- Relatório e Solução do IPM (Evento 16, SOL_IPM6);
- Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) firmado entre o MPM e o indiciado (Evento
37, ANEXO2).
O MPM informou a impetração do presente habeas corpus, com a intenção de reverter a
decisão não-homologatória, requerendo a suspenção do andamento do IPM até o trânsito em
julgado do remédio heroico (Evento 49, PET1).
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na presente data, foi deferida a suspensão do IPM, no exercício do poder geral de cautela do
magistrado, previsto no art. 297 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo penal militar, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal Militar.
Considerou-se a ausência de prejuízo à persecução penal, uma vez que inexiste réu preso e o
feito tramita dentro de prazo razoável, sem indício de prescrição iminente.
Por fim, informo que a decisão de não homologar o acordo baseou-se tão somente no
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, cujo teor possui caráter
vinculante e, portanto, impõe-se a este Juízo. No referido IRDR, o STM firmou a tese de que
não é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar
da União, diante das peculiaridades do ordenamento jurídico castrense e da natureza dos bens
jurídicos tutelados.
Assim, embora este Juízo reconheça a finalidade de política criminal e o potencial de
racionalização processual do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, restou vedada sua
aplicação nesta esfera especializada, conforme o entendimento vinculante emanado da Corte
Superior Militar.
Ressalvo, todavia, meu entendimento pessoal em sentido diverso, por considerar que a
aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Penal comum, prevista no art. 3º,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, poderia admitir a celebração do acordo em
determinadas hipóteses, desde que não contrariasse os princípios e valores próprios da
Justiça Militar. Todavia, em observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais e ao
efeito vinculante do IRDR, este Juízo absteve-se de homologar o acordo celebrado, em estrita
observância à determinação superior. [...].
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, esta manifestou-se
por meio do Parecer subscrito pelo Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, ocasião em que pugnou (evento 16):
[...] Da conclusão. Por tudo o que se expôs, tem-se como contrária à Lei (além de
recalcitrante ao posicionamento pacífico da Suprema Corte) a vedação apriorística da
aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça
Militar da União, razão pela qual se opina pelo conhecimento e deferimento da Ordem de
Habeas Corpus, de modo a viabilizar a apreciação do ANPP no caso concreto, abstendo-se a
autoridade coatora de não homologar a avença com fundamento no entendimento firmado no
IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000.
[...] pela concessão da Ordem em menor extensão, a fim de que, ao menos, se afaste neste
momento a determinação de aplicação imediata da tese firmada no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000, antes de esgotada a instância recursal (pois pendente o processamento do
Recurso Extraordinário), para que a autoridade coatora possa apreciar o ANPP firmado entre
o Ministério Público Militar e o investigado, decidindo de acordo com o caso concreto.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra ato da Juíza Federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
que, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000087-51.2025.7.07.0007 (evento 39
do IPM), não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o
Parquet Militar e o investigado, JONATHAS GABRIEL DA SILVA.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O IPM foi instaurado por meio da portaria SEREP-RF nº 55/AJUR, de
27/3/2025, para apurar a apresentação de documento falso pelo Sr. JONATHAS GABRIEL
DA SILVA perante o SEREP-RF, por ocasião do Processo Seletivo para o Quadro de Cabos
da Reserva de 2ª Classe Convocados (QCBCon 2025) do Comando da Aeronáutica.
Em resumo, pugna o impetrante para que seja determinada a homologação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado entre o MPM e o paciente JONATHAS
GABRIEL DA SILVA.
Não assiste razão ao ilustre Parquet Militar. Vejamos.
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil, que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar esse aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. vol. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.1.672) esclarece que:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela
autoridade judicial que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado
entre o MPM e o paciente.
Esta é a posição desta Egrégia Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais
Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério Público Militar
ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a primeira instância não homologou
o acordo, em observância à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na
Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus, postulando a
cassação da decisão. A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União. O princípio da especialidade impede a aplicação de
institutos do direito comum que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense.
O Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão legislativa não pode
ser interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim como uma manifestação da
vontade do legislador em não estender o instituto à Justiça Militar. O Superior Tribunal
Militar já firmou o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da
União, conforme o enunciado nº 18 da Súmula do STM. O IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/STM, com tese de caráter vinculante, consolidou o entendimento sobre a
não aplicação do ANPP na Justiça Militar, independentemente da condição do acusado. As
decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não possuem
efeito vinculante e nem eficácia erga omnes, ao contrário do julgamento do IRDR do STM. A
decisão que não homologou o ANPP está em total conformidade com a tese firmada no
IRDR e a jurisprudência consolidada do STM. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União,
em razão do Princípio da Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo
Penal Militar. Ordem denegada. Unânime. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000407-
20.2025.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
28/08/2025. Data de Publicação: 03/09/2025.) (Grifos nossos.)
Quanto ao pedido do Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI [...] para que se afaste a determinação de aplicação imediata da tese firmada no
IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, antes de esgotada a instância recursal (pois pendente o
processamento do Recurso Extraordinário), para que a autoridade coatora possa apreciar o
ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o investigado, decidindo de acordo com o
caso concreto. Também não há razão. Explico.
Entende-se que a força vinculante de uma tese decorre do próprio julgamento
do colegiado em um Tribunal, pois é nesse momento que a interpretação consolidada pelos
julgadores adquire caráter normativo e passa a orientar a aplicação do direito em casos
futuros.
Ao fixar uma compreensão uniforme sobre determinada matéria, o colegiado
não apenas resolve o caso concreto, mas também estabelece um padrão decisório que deve
ser seguido pelos demais órgãos jurisdicionais, garantindo segurança jurídica, coerência e
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estabilidade ao sistema. Dessa forma, a autoridade da tese não depende de atos posteriores,
mas nasce diretamente da deliberação colegiada que a consagra como entendimento
obrigatório.
Dessa forma, quando o Tribunal fixa uma tese no âmbito de um Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, passa a possuir efeito vinculante vertical
interno: obrigatória para todos os juízes do próprio tribunal.
Nesse sentido, cito Jurisprudência deste STM:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR.
EFICÁCIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES
DO STF SEM EFICÁCIA VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 firmou tese vinculante, consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM, no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e o sursis
processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição civil ou militar do acusado. 2. A ausência de trânsito em
julgado do Acórdão do IRDR não obsta a aplicação imediata da tese, cuja força vinculante
decorre do próprio julgamento colegiado, em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC e
o art. 13, VI, do RISTM. 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente,
admitiram a aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm caráter vinculante. 4. O
regime jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, revela-se incompatível com os institutos despenalizadores de
índole consensual, inexistindo aplicação subsidiária do CPP nessa hipótese. 5. Agravo Interno
conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.º 7000562-
23.2025.7.00.0000. Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
23/10/2025. Data de Publicação: 07/11/2025.) (Grifo nosso.)
Assim, a eficácia vinculante da tese do IRDR começa com a publicação do
Acórdão, não dependendo do trânsito em julgado. Entretanto, a tese pode ser revista, se
ocorrer mudança relevante no contexto jurídico ou fático.
O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 985, estabelece:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
[...]
Quanto ao efeito suspensivo da aplicação da tese firmada no IRDR, o CPC
também estabelece:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
Contudo, verificando o andamento processual quanto ao IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, observa-se que houve a interposição do Recurso Extraordinário
nº 70007952020257000000, o qual foi admitido e encaminhado ao STF, sem, todavia, ocorrer
o estabelecimento do efeito suspensivo pretendido.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis
e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade
de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a
formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021.) (Grifos nossos.)
Quanto a não homologação do ANPP, não restou evidenciada qualquer
ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381196v7 e do código CRC 8f352f32.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/03/2026, às 19:08:29
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381196 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000774-44.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: JONATHAS GABRIEL DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando à unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pelo Ministério Público
Militar e denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu a homologação do acordo
de não persecução penal (ANPP) celebrado com o civil Jonathas Gabriel da Silva, com base
na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar, pelos motivos
que passo a expor.
1. Objeto da impetração
O impetrante, MPM, insurge-se contra a decisão da Juíza Federal da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000087-51.2025.7.07.0007 (Evento 39 do IPM), que não homologou o acordo de não
persecução penal (ANPP) firmado entre o MPM e o investigado, civil Jonathas Gabriel da
Silva.
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
embargos de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é
decorrência necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado
pela oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
O presente habeas corpus foi impetrado pelo Ministério Público Militar com o
objetivo de reformar a decisão da Juíza Federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado
com o civil Jonathas Gabriel da Silva, investigado pela suposta prática do crime de
falsificação de documento.
A autoridade coatora fundamentou sua decisão na Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar e na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que vedam a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM não ofereceu a denúncia.
Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução penal firmado com o
investigado, Jonathas Gabriel da Silva (processo 7000087-51.2025.7.07.0007/PE, evento 37,
PET1 e processo 7000087-51.2025.7.07.0007/PE, evento 37, ANEXO2).
No entanto, a magistrada de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
(...) o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União.
Essa vedação é expressa e fundamentada em decisões consolidadas do Superior Tribunal
Militar (STM), posição firmemente estabelecida na súmula nº 18, que de forma categórica
afasta a aplicação do art. 28-A do CPP no âmbito da justiça castrense.
Note-se que a tese jurídica foi consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. O julgamento do IRDR possui caráter
vinculante, o que significa que todos os juízes e tribunais militares são obrigados a seguir essa
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientação. Essa medida garante a uniformidade da jurisprudência, pois a finalidade do IRDR
é justamente estabelecer uma tese jurídica a ser aplicada em todos os processos, atuais ou
futuros, que tratem de idêntica questão de direito.
Vale ressaltar que essas decisões do STM foram proferidas sob o argumento da especificidade
e dos princípios que regem o direito processual penal militar, que muitas vezes divergem do
direito processual penal comum.
(...)
Destarte, ressalvado o entendimento contrário desta magistrada, DEIXO DE HOMOLOGAR o
Termo de Acordo de Não Persecução Penal, celebrado entre o MPM e o investigado
Sr. JONATHAS GABRIEL DA SILVA, diante da força vinculante da tese fixada pelo STM no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente na Súmula n.º 18 do STM, além de citar o IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não persecução penal está
pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pelo Ministério Público Militar, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula 18 é o resultado dessa
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e funcionamento das Forças
Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula nº 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Portanto, a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução
penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente e sumulado por este
Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Corte, mas
por fundamentos diversos, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pelo
Ministério Público Militar e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu a
homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com o civil Jonathas
Gabriel da Silva, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior
Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381274v2 e do código CRC d30d1e30.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:20:55
7000774-44.2025.7.00.0000
40001381274 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR